Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700513-86.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALD GONCALO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Eneida Valentim Lorenço, OAB/DF 29265, em favor de RONALD GONÇALO DE SOUSA RIBEIRO JÚNIOR, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/2006, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que em que pesa a respeitável decisão, o autuado possuir passagens por ato infracional na menoridade. Hoje conta com dezoito anos, estes não podem ser considerados como maus antecedentes. Aduz que atualmente mora com a esposa (menor) que está grávida e ambos têm um filho em comum, sendo que a prisão não se mostra necessária, adequada, nem proporcional aos fatos apresentados. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias do auto de prisão em flagrante, da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nem tampouco a decisão que indeferiu a sua revogação (não obstante sua transcrição na inicial), fatos que inviabilizam a análise do alegado constrangimento ilegal, ante a impossibilidade de se verificar a sua prática por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que a Impetrante traga aos autos cópia de peças relacionados a impetração, querendo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Determino a juntada da Folha de Passagens do Paciente pela Secretaria da 2a Turma Criminal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator